Tribunal: TCU
Processo: 033.880/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativamente a convênio, cujo objeto era a execução do projeto programa de pesquisa no Alto Rio Negro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) relativamente ao convênio 3689/2005 (contrato 0.1.05.1059.00, Siafi 543734), cujo objeto era a execução do projeto "programa de pesquisa no Alto Rio Negro". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Edinea Mascarenhas Dias, Sonia Sena Alfaia, Edinaldo Nelson dos Santos Silva, João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior e Silvio Jardim de Oliveira Silva da presente relação processual; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Associação dos Amigos do Inpa (Assai); 9.3. julgar irregulares as contas da Associação dos Amigos do Inpa (Assai), com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 10.610,00 3/11/2011 6.000,00 7/11/2011 3.700,00 15/12/2011 9.4. aplicar à Associação dos Amigos do Inpa (Assai), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento à responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.